Tribunal: TJSP
Processo: 1029274-73.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Medida cautelar de sustação de protesto de CDA. Sentença de improcedência. Pedido principal não formulado no prazo estabelecido no artigo 308, do CPC. Aplicabilidade da Súmula no 482 do STJ. Processo extinto sem julgamento do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029274-73.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CLUBE UNIÃO RECREATIVO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram o processo sem
julgamento de mérito.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30782
[DIGITAL]
Apelação no 1029274-73.2016.8.26.0602
Apelante: Clube União Recreativo
Apelado: Município de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
APELAÇÃO Medida cautelar de sustação de protesto de
CDA. Sentença de improcedência. Pedido principal não
formulado no prazo estabelecido no artigo 308, do CPC.
Aplicabilidade da Súmula no 482 do STJ. Processo extinto
sem julgamento do mérito.
Cuida-se de apelação (fls. 198/207) em face de sentença (fls.
187/192) que julgou improcedente ação cautelar de sustação de protesto de
certidão de dívida ativa, reconhecendo legalidade do ato.
Sucumbente, o autor foi condenando ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00.
Sustenta que a sentença padece de vício vez que não analisado
o pedido de juntada da CDA objeto do protesto, insistindo que a ausência
configura cerceamento de defesa.
Às fls. 210/221 protocolou “aditamento” às razões recursais.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 424).
É o relatório.
O autor ajuizou ação cautelar de sustação dos protestos das
certidões de dívida ativa no 729.821.550, no 719.801.599 e no 729.811.570.
Deferida liminar pelo Juízo (fls. 90), sobreveio ofício do
respetivo Tabelião informando sobre o cumprimento da medida em relação à
CDA no 729.821.550, e pagamento do débito correspondente às demais (fls.
98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil,
“Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo
autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos
autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do
adiantamento de novas custas processuais.”
Na hipótese, efetivada a tutela, o autor não formulou pedido
principal.
Conquanto editada na vigência do Código de Processo Civil
de 1973, aplicável a Súmula no 482 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual, “A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC
acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo
cautelar”.
No mesmo sentido, cita-se precedente desta Corte:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Suspensão de
exigibilidade de débitos de ISS e emissão de CND pela
Municipalidade

Medida
de
natureza
acessória

Necessidade de propositura de ação principal para discutir o
mérito da exigibilidade do tributo Não interposição da ação
principal no prazo de 30 dias do deferimento da liminar
Ausência de interesse de agir Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO”.1
Nesse quadro, extingue-se o processo sem julgamento de
mérito.
João Alberto Pezarini
Relator
1 Apelação no 1021989-80.2015.8.26.0564, Rel. Des. Fortes Muniz, j. 6.9.2018.